Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-63.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1003818-63.2019.8.11.0011
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste
Recorrente: Cleide Gonzaga da Silva
Recorrido: OI S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDISPONIBILIDADE DE VELOCIDADE DE INTERNET NOS TERMOS CONTRATADOS. ALTERAÇÃO DA VELOCIDADE DE INTERNET DE MODO UNILATERAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou o feito extinto sem julgamento do mérito, por necessidade de perícia técnica.
2 . Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenação da recorrida em danos morais e materiais.
3. Não há se falar em complexidade da causa em razão da necessidade de realização de perícia técnica para atestar a velocidade de internet que está sendo fornecida a recorrente, pois as provas necessárias para o deslinde da causa já foram produzidas no processo.
4. Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.o, I, do CPC.
5. A impossibilidade em fornecer a velocidade de internet na forma contratada, bem como a alteração unilateral do sinal de 5 MB para 2 MB, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente.
6. Fixação do quantum dentro da razoabilidade
7. Danos materiais não comprovados.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) afastar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, desconstituindo a sentença proferida pelo juízo a quo; e b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEIDE GONZAGA DA SILVA - CPF: 567.783.411-49 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020